Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001103- 47.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ OTÁVIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada e Danos Morais n.o 1002240-38.2020.8.11.0041 movida em face de GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, negando a liberação da carta de crédito, ao argumento de que o Agravante não comprovou os requisitos para concessão da medida.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão atacada, sustentando que estão comprovados os requisitos autorizadores da medida prevista no art. 300 do CPC.
Em suas razões recursais, assevera que em outubro de 2019 firmou contrato de adesão de consórcio com a Agravada (série 070, grupo 017, Cota 0059) e, que por este negócio jurídico, se comprometeu a adimplir a quantia de R$ 35.768,00 (trinta e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais) concernente ao objeto do plano. Elucida que o seu objetivo ao celebrar o pacto foi adquirir por meio da carta de crédito, um automóvel no mês de dezembro de 2019.
Na sequência, assevera que, em 19/11/2019, ofertou lance na primeira assembleia do grupo do consórcio e obteve êxito em seu intento. E, conforme procedimento estipulado pela Agravada, efetuou o pagamento do lance em 21/11/2019, em 02/01/2020 encaminhou os documentos necessários para análise, mas, para sua surpresa, teve o crédito negado, sob a alegação de que não se enquadra nos critérios adotados pela seguradora.
Aduz que após fazer contato com a Recorrida reiteradas vezes, obteve a mesma resposta:
“ [...] Esclarecemos que, em conformidade com as normas do Banco Central do Brasil, esta Administradora possui políticas internas de crédito que levam em consideração, dentre outros, o cenário econômico atual e a análise geral do proponente. Informamos que não foi possível aprovar a proposta de concessão de crédito pretendida, uma vez que não se enquadra aos critérios adotados por esta Administradora. Frisamos, entretanto, que não há impedimento ao envio de nova proposta para análise futuramente.”
Defende que a probabilidade do direito está demonstrada e comprovada pela documentação encartada aos autos, em especial a carta de comunicação da contemplação, o resultado da assembleia (com lance ofertado e aceito pela Agravada), comprovante de pagamento do lance e os documentos de pagamento das parcelas do consórcio (Ids 31585493; 1585499).
De mais a mais, afirma que se desfez do seu antigo veículo para aquisição de um novo e que o perigo da demora também está evidente, pois é estudante de Direito e necessita de veículo para diligências e deslocamentos diários, mormente porque o período letivo está prestes a reiniciar. Junta comprovantes de pagamentos de serviços de aplicativos de transportes para corroborar sua assertiva. (Id 31585499).
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo ao decisum singular. No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a liberação da carta de crédito.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Assim, neste momento inicial, cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão da medida liminar estão evidenciados.
Na hipótese, atenta ao relato expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, e nos estritos limites da cognição sumária, não detecto a confluência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Inobstante a probabilidade do direito ser induvidosa ante o conjunto probatório colacionado aos autos (Ids 31585493; 1585499), em especial o contrato de consórcio com a parte Agravada, o comprovante de aceite do Recorrente na primeira assembleia do grupo, e a demonstração de pagamento do valor do lance, é imperioso salientar que para o deferimento da medida in limine é indispensável também a demonstração do perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, o que não se observa no caso sub oculis.
Com efeito, o argumento do Agravante de que necessita da liberação da carta de crédito para aquisição do veículo em razão de diligências de ofício e deslocamentos diários, sobretudo porque o período letivo está prestes a se iniciar não se sustenta como situação emergencial, além de não ser possível identificar com clareza qual o prejuízo irrecuperável poderá sofrer com a manutenção da decisão atacada até o julgamento do mérito, vez que conforme aduziu, as aulas ainda não retornaram e há outros meios de locomoção além do carro próprio.
Em outras palavras, não há qualquer motivo para deduzir que a espera pelo julgamento deste feito colocará em risco a eficácia do provimento final.
Assim, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, apresentar contraminuta ao recurso.
Publique-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora